Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729986-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSMO CIPRIANO DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE VIEIRA DE LIMA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para que o agravado apresente a documentação requerida ao ID 74348461. Após, conclusos para apreciação da liminar. Desembargador Eustáquio de Castro Relator